Tribunal: TJSP
Processo: 1500389-27.2019.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade do laudo químico toxicológico – Perícia feita por amostragem – Permissivo legal – Erro material de digitação - Rejeição -Absolvição – Desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06 – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao art. 33,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade do laudo químico toxicológico – Perícia feita por amostragem – Permissivo legal – Erro material de digitação - Rejeição -Absolvição – Desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06 – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos dos policiais militares coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério – Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, em razão da conduta do agente – Regime fixado adequado e compatível com a gravidade dos delitos perpetrados – Impossibilidade de aplicação do instituto da detração – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500389-27.2019.8.26.0621, da Comarca de Aparecida, em que é apelante
ANDERSON MARQUES DOS REIS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500389-27.2019.8.26.0621 -Voto no 4108
2
VOTO no 4108
APELAÇÃO no 1500389-27.2019.8.26.0621
COMARCA: Aparecida
APELANTE: Anderson Marques dos Reis Santos
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de drogas Sentença
condenatória
Preliminar de nulidade do laudo químico
toxicológico Perícia feita por amostragem Permissivo
legal Erro material de digitação - Rejeição -Absolvição
Desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei
no 11.343/06
Descabimento
Materialidade e autoria
comprovadas Conduta que se amolda ao art. 33, caput, da
Lei no 11.343/06
Prova cabal a demonstrar que o
recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas
para fins de tráfico Depoimentos dos policiais militares
coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o
decreto condenatório
Pena corretamente calculada, de
forma
fundamentada
e
respeitado
o
critério

Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo
33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, em razão da conduta
do agente Regime fixado adequado e compatível com a
gravidade dos delitos perpetrados
Impossibilidade de
aplicação do instituto da detração
PRELIMINAR
REJEITADA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação criminal
interposta pela defesa de Anderson Marques dos Reis Santos contra a r.
sentença de fls. 203/204, que o declarou incurso no artigo 33, caput da
Lei11.343/06, condenando-o à pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses
e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como
ao pagamento de 647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa, no
mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500389-27.2019.8.26.0621 -Voto no 4108
3
Inconformado, apelou o sentenciado, arguindo,
preliminarmente, a nulidade do laudo pericial. No mérito, pleiteou a
absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução de
sua pena, com a consequente aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no. 11.343/06, em seu patamar
máximo, com a consequente modificação do regime prisional (fls.
186/199).
O recurso foi recebido, sendo apresentadas
contrarrazões (fls. 203/204).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não provimento dos recursos (fls. 215/219).
É o relatório.
Ab initio, faz-se necessário afastar a preliminar
de nulidade arguida pela defesa.
Com efeito, inexiste qualquer mácula a se
reconhecer por conta da alegação de que, primeiramente, o laudo
químico-toxicológico foi realizado a partir de amostragem dos
entorpecentes apreendidos e não com a totalidade das drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500389-27.2019.8.26.0621 -Voto no 4108
4
Com efeito, trata-se de imposição legal,
apregoada pelo artigo 50 da Lei no 11.343/06:
“Art. 50. Ocorrendo prisão em flagrante, a
autoridade de polícia judiciária fará, imediatamente, comunicação ao
juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será
dada vista ao órgão do Ministério Público, em 24 (vinte e quatro)
horas.
§ 1o Para efeito da lavratura do auto de prisão
em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente
o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado
por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea.
§ 2o O perito que subscrever o laudo a que se
refere o § 1o deste artigo não ficará impedido de participar da
elaboração do laudo definitivo.
§ 3o Recebida cópia do auto de prisão em
flagrante, o juiz, no prazo de 10 (dez) dias, certificará a regularidade
formal do laudo de constatação e determinará a destruição das drogas
apreendidas, guardando-se amostra necessária à realização do laudo
definitivo.”
Ressalte-se que inexiste qualquer mácula no
laudo, uma vez que constou expressamente os dois itens apreendidos
como periciados, ocorrendo apenas mero erro material, por digitalização,
do número do lacre.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500389-27.2019.8.26.0621 -Voto no 4108
5
De fato, pelo auto de exibição e apreensão à fl.
13, observa-se que a cocaína apreendida fora armazenada com lacre no
37413-37, ao passo que o crack, com lacre no 37412-27.
E, após a elaboração do laudo de constatação
(fl. 17), o material apreendido, cocaína e crack, passou a estar
armazenado, respectivamente, sob o lacre 616543 e 616544.
Porém, quando da realização do laudo de
exame químico toxicológico, elaborado de acordo com as exigências
legais, observa-se que os dois itens foram periciados, porém foi digitado
o mesmo número do lacre, qual seja, lacre 616544, porém o primeiro
item se refere ao lacre 616543, ocorrendo, mero erro material.
Assim, inexiste qualquer nulidade a ser sanada,
passando-se a análise do mérito.
Consta dos autos que, no dia 14 de abril de
2019, por volta das 21h18min, na Rua Filipo, no 440, Vila Mariana,
Cidade e Comarca de Aparecida, o ora apelante Anderson Marques dos
Reis Santos, agindo em comum acordo com terceira pessoa
desconhecida, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico, 37 (trinta e sete)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500389-27.2019.8.26.0621 -Voto no 4108
6
microtubos tipo eppendorf, contendo cocaína, com peso liquido de
5,55gr. e 27 (vinte e sete) pedras de crack, com peso líquido de 3,1gr.,
substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou
psíquica, sendo apreendida também a quantia de R$48,00 (quarenta e
oito) reais e um aparelho celular.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 03/08), pelo boletim de ocorrência (fls.
09/11), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), pelo auto de
constatação preliminar (fls. 16/17), pelo laudo de exame químico-
toxicológico (fls. 105/107) o qual apontou o caráter entorpecente das
substâncias apreendidas, bem como pela prova ora oral colhida sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu, na fase inquisitorial, permaneceu calado.
Em Juízo, negou a prática delitiva da narcotraficância, asseverando que
estava no local dos fatos para adquirir drogas, tendo sido indevidamente
preso, não sendo de sua propriedade a droga apreendida.
Malgrado a aludida versão exculpatória, frise-
se, desprovida de qualquer adminículo probatório, restara frágil e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500389-27.2019.8.26.0621 -Voto no 4108
7
precária, nessa linha de raciocínio, a prova produzida no sentido de sua
não incriminação, especialmente porque não trouxera qualquer álibi que
lhe aproveite, conforme se lhe competia, nos termos do disposto no
artigo 156, do Código de Processo Penal.
De resto, a versão delineada pelo acusado em
Pretório pretendendo a abstração da comprovada empreitada delituosa,
vai de encontro ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não
resistem a uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo
um único componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la.
Em suma, as palavras do denunciado devem ser tomadas com ressalvas,
sobretudo ao consideramos a aplicação do princípio nemo tenetur se
detegere.
Com efeito, os policiais militares João Batista
Pereira da Silva Filho e Anderson de Souza Bastos, nas duas
oportunidades em que foram ouvidos, esclareceram que estavam em
patrulhamento de rotina, em local conhecido como ponto de tráfico de
entorpecente, quando visualizaram o réu com uma sacola e outra pessoa
em atitude suspeita, resolvendo abordá-los. Ato contínuo, um dos
rapazes conseguiu fugir, sendo o réu detido, tendo dispensado a sacola.
Em diligências encontraram a sacola dispensada pelo apelante,
localizando em seu interior, a droga apreendida, bem como certa quantia
em dinheiro, tendo ele confessou que estaria praticando o comércio
ilícito de entorpecentes. Por fim, asseveraram que o local dos fatos é
próximo a duas escolas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500389-27.2019.8.26.0621 -Voto no 4108
8
Como se vê, o conjunto probatório é robusto
no sentido de demonstrar que o réu trazia consigo e guardava as drogas
apreendidas pelos policiais. O modo de acondicionamento dos
entorpecentes, em porções individuais e prontas para o consumo, sua
quantidade, sua variedade e, ainda, as circunstâncias em que se deram
sua prisão, evidenciam com segurança que se destinavam à traficância
ilícita, afastando-se as teses defensivas de absolvição por insuficiência
probatória ou desclassificação para a conduta de porte de entorpecentes
para consumo próprio.
Ressalta-se, por oportuno, que policiais civis e
militares, bem como guardas municipais não estão impedidos de depor e
seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até
porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do
contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque
não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar
indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio
de prova idôneo para embasar a condenação. A esse respeito, inclusive,
é entendimento da jurisprudência que:
“a prova testemunhal obtida por depoimento de agente
policial não se desclassifica tão-só pela sua condição
profissional, na suposição de que tende a demonstrar a
validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele
tenha interesse particular na investigação ou, tal como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500389-27.2019.8.26.0621 -Voto no 4108
9
ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não
se harmonizem com outras provas idôneas” (STF, HC
74.522, in D.J. 13/12/1996);
“Apelação
Tráfico ilícito de entorpecente e receptação

Condenação
Depoimento de delegados de polícia que
atestam a apreensão da substância entorpecente com o
acusado e as circunstâncias das investigações
O valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais, reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, especialmente quando
prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório, não se
podendo desqualificá-lo somente em razão de sua condição
profissional” (Apelação Criminal n° 990.08.052356-2, 4a.
Câmara Criminal, Rel. Salles Abreu, j. 28/4/2009).”
E também o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
constitui meio de prova idôneo a embasar o édito
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no
âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas
corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge
Mussi,
Quinta
Turma,
julgado
em
05/06/2014,
DJe
12/06/2014);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500389-27.2019.8.26.0621 -Voto no 4108
10
Impunha-se, portanto, a condenação, não
havendo cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória ou mesmo
a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei no 11.343/06, já
que suas atitudes se coadunam, perfeitamente, com a figura delitiva
prevista no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, que assim dispõe:
“Art. 33. Importar, exportar, remeter,
preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever,
ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar”.
E não é demais lembrar que os atos de trazer
consigo ou guardar entorpecentes em tais condições já estão
mencionados no caput do artigo 33 da Lei no 11.343/06 como
caracterizadores do crime previsto em tal dispositivo.
É o que basta para a condenação por tráfico,
conforme demonstra o seguinte julgado:
"O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da
Lei 6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige
para sua configuração, a venda da substância tóxica a
terceiros. Basta à sua consumação, a posse, guarda ou
depósito dessa mesma substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei.
Onei Raphael - RJTJSP 70/371).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500389-27.2019.8.26.0621 -Voto no 4108
11
Portanto, deve ser mantida a condenação do réu
pelo crime previsto no aludido art. 33, caput, da Lei no 11.343/06,
passando-se a análise da reprimenda imposta.
Na primeira fase da dosimetria da pena, o juízo
sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal, assim
fundamentando: “Na primeira fase da dosimetria, em observância as
diretrizes do artigo 59, do Código Penal c.c. art 42 da Lei no
11.343/2006, verifico que as circunstâncias judiciais não são
favoráveis ao réu, diante da grande quantidade, diversidade e
lesividade da droga apreendida, motivo pelo qual fixo a pena base
acima do mínimo legal em 1/3. O réu ainda possui personalidade
voltada para prática de crimes, possuindo antecedentes criminais,
motivo pelo qual elevo ainda a pena em 1/6” (fls. 168). Assim, tendo
em vista a quantidade a natureza da droga e a personalidade voltada para
a prática delitiva e a péssima conduta social do acusado, o qual já possui
condenação criminal pela prática de tráfico de drogas (fls. 149/150),
deve ser mantida a majoração da reprimenda.
Na segunda fase da dosimetria da pena,
ausentes circunstâncias agravantes a serem consideradas, mas presente a
circunstância atenuante em razão do apelante ser menor de 21 anos na
data do fato, a pena foi reduzida em 1/6 (um sexto), nada havendo de ser
alterado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500389-27.2019.8.26.0621 -Voto no 4108
12
Por fim, na terceira fase da dosimetria, o
Magistrado sentenciante afastou a causa de aumento de pena prevista no
art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06. No mais, também não era o caso de
aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da
Lei no 11.343/06, considerando-se que é evidente que o réu se dedicava
à atividade criminosa, não sendo aquela a primeira e única vez que
estava a serviço do tráfico. No mais, o réu está respondendo por outro
processo, tendo sido inclusive condenado por tráfico de drogas e, tais
circunstâncias, avaliadas em conjunto no contexto probatório,
comprovam o envolvimento do acusado com o narcotráfico organizado.
Nesse sentido:
"É possível a utilização de ações penais em
curso para formação da convicção de que o réu se dedica à atividades
criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33,
§4o, da Lei 11.343/06, não sendo aplicável a Súmula 444 do STJ. Isso
porque a concessão de benefício tem interpretação restritiva, de modo
que uma benesse legal somente seja aplicável a quem efetivamente
mereça, interpretando-se de forma teleológica o dispositivo, conforme
exposições dos motivos do artigo 33, §4o da Lei 11.343/06. Quanto ao
princípio da presunção de inocência, é consabido não se tratar de um
pressuposto de vinculação absoluta, pois se assim o fosse, as
investigações criminais e processos em andamentos não poderiam
nunca influenciar a convicção de magistrados para qualquer decisão".
"[...] a ausência de maus antecedentes, para a aplicação da pena base,
num caso em que o réu esteja a responder por processos criminais, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500389-27.2019.8.26.0621 -Voto no 4108
13
inviabiliza que se diga tratar-se de acusado que não possui bons
antecedentes, uma vez que é a concessão do benefício da redução da
pena a exceção, nos casos em que o indivíduo seja condenado por
tráfico de drogas". Por fim, colaciono a ementa de referido julgado:
"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, §4o, DA LEI 11.343/06.
REQUISITOS
CUMULATIVOS.
DEDICAÇÃO
ATIVIDADE
CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAIS.
POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I - O benefício legal
previsto no §4o do artigo 33 da Lei 11.343/06 pressupõe o
preenchimento pelo Réu de todos os requisitos cumulativamente, sendo
eles: i) primariedade; ii) bons antecedentes; iii) não dedicação em
atividade criminosa; iv) não integrar organização criminosa. II - O
crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre com observância
ao mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5o,
XLIII, da Constituição Federal, uma vez que se trata de determinação
do constituinte originário para maior reprimenda ao delito, atendendo,
assim, ao princípio da vedação de proteção deficiente. III - Assim, é
possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso
para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades
criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33,
§4o, da Lei 11.343/06 IV - In casu, o Tribunal de Justiça afastou a causa
de diminuição de pena mencionada em virtude de o Réu ostentar
condenação por tráfico de drogas não transitada em julgado,
considerando que ele se dedica à atividade criminosa por não
desempenhar atividade lícita, bem como porque "assim que saiu da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500389-27.2019.8.26.0621 -Voto no 4108
14
cadeia, voltou a praticar o mesmo delito". Embargos de divergência
providos para prevalecer o entendimento firmado no acórdão
paradigma, restabelecendo o acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça." (REsp 1431091 / SP EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL 2014/0015576-0, Relator Ministro FELIX
FISCHER, j. 14/12/2016 - Informativo 596, STJ, 1o de março de 2017).
Frise-se que a minorante em comento trata da
figura do traficante “privilegiado”, também chamada de “traficância
menor” ou “traficância eventual”, na qual se estabelece a redução de
pena de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja
primário, portador de bons antecedentes, não se dedique às atividades
criminosas e nem integre organização criminosa, requisitos estes
cumulativos, não fazendo jus, portanto, ao benefício pretendido,
tornando definitiva a reprimenda de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e
23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como
ao pagamento de 647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa, no
mínimo legal.

Cumpre ressaltar que não há no ordenamento
jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação da
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do juiz,
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as
diretrizes previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500389-27.2019.8.26.0621 -Voto no 4108
15
E isso foi devidamente observado pelo douto
Magistrado a quo, no caso em apreço, pois a dosimetria da pena se
mostrou adequada e fundamentada a contento, valendo mencionar
alguns julgados proferidos por este Egrégio Tribunal de Justiça, em
casos análogos:
“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
Apelação defensiva que espera a absolvição por
insuficiência de provas. Impossibilidade. Tráfico
bem comprovado. Apelante surpreendido com 65g
de cocaína e 547,7g de maconha. Negativa isolada.
Palavra dos policias que merece crédito e sobre a
qual não pairam suspeitas. Condenação mantida.
Recurso defensivo improvido. Apelo ministerial que
pede pena-base mais severa. Necessidade. Maus
antecedentes verificados, a afastar a aplicabilidade
do privilégio. Fixação da base em 7 anos e 6 meses de
reclusão, mais 750 dias-multa, em razão da quantidade e
qualidade das drogas traficadas, além da existência de
condenação defintivia anterior por crime idêntico. Redutor
afastado. Regime inicial fechado. Apelo ministerial provido”
(Apelação Criminal no 0001589-94.2016.8.26.0348, Rel. Des.
Otávio de Almeida Toledo, 16a Câmara de Direito Criminal, j.
em 24/04/2018) grifei.
“Apelação
Tráfico ilícito de entorpecentes Condenação
Recurso defensivo
Apreensão de 1.567 invólucros
plásticos de maconha, com peso bruto de 1.112,40kg - Intuito
mercantil comprovado nos autos
Confissão do réu -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500389-27.2019.8.26.0621 -Voto no 4108
16
Condenação mantida
Pena-base fixada 3/5 acima do
mínimo legal ante a quantidade das drogas apreendidas em
poder do acusado Pena reduzida em 1/6 diante da presença
da circunstância atenuante da confissão espontânea -
Redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, corretamente
afastado A quantidade do entorpecente indica a dedicação
a
atividades
criminosas
-
Regime
inicial
fechado
adequadamente fixado
Recurso não provido” (Apelação
Criminal no 0000297-50.2017.8.26.0571, Rel. Des. Roberto
Porto, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em 25/10/2018)

grifei.
“Apelação da Defesa
Tráfico de Drogas e Posse ilegal de
arma de fogo
Concurso material
Provas suficientes à
condenação
Materialidade e autoria comprovadas

Circunstâncias
reveladoras
do
crime
de
tráfico
de
entorpecentes Apreensão de quase cem quilos de "crack",
e 94 tijolos de maconha
Confissão judicial e consistentes
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão Fatores
que indicam o íntimo envolvimento do apelante com o tráfico
de drogas
Laudo pericial que bastou a comprovar a
eficácia da arma ao disparo
Pena-base fixada em metade
acima do mínimo legal com fundamento na quantidade de
entorpecentes
apreendida

Redução
em
1/6
pela
circunstância
atenuante
da
confissão
espontânea

Afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40,
inciso III, da Lei Antidrogas
Distância considerável da
instituição de ensino Pena ajustada Inaplicabilidade do
redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006

Benesse que deve se voltar às hipóteses em que o acusado
não faz da narcotraficância seu meio de vida
Regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500389-27.2019.8.26.0621 -Voto no 4108
17
prisional fechado legalmente previsto para a quantidade de
pena imposta
Recurso de apelação desprovido” (Apelação
Criminal no 0002017-78.2017.8.26.0530, Rel. Des. Cesar
Augusto Andrade de Castro, 3a Câmara de Direito Criminal, j.
em 25/09/2018) grifei.
Diante do delito praticado pelo apelante, não é
caso de substituição da pena corporal por restritivas de direitos e de
fixação de regime diverso do fechado, uma vez que referida substituição
e a fixação de regime menos gravoso, além de incompatíveis com a
gravidade do delito, seriam insuficientes para a reprovação e prevenção
do crime. Ademais, a pena imposta é superior a quatro anos de reclusão,
sendo incabível a substituição da pena corporal por restritivas de
direitos.
Deveras, o regime inicial fechado para o início
do cumprimento da pena não merece reparo. E nem se alegue,
igualmente, ofensa aos entendimentos preconizados nas Súmulas 718 e
719 do Egrégio Supremo Tribunal Federal e na Súmula 440 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, pois os fatos concretos e as circunstâncias
aferidas, ambos extraídos dos autos, demonstram não ser recomendável
a adoção de regime prisional mais brando no caso dos autos.
Impende anotar, ainda, que isso não impede
que eventual pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387,
parágrafo 2o, do Código de Processo Penal seja formulado em sede de
Execução Penal, na qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de
detração da pena e de eventual modificação de regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500389-27.2019.8.26.0621 -Voto no 4108
18
Com efeito, a inovação normativa inserida pela
Lei no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do Código
de Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no
momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de
conhecimento, deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de
Execução Penal (Lei no 7.210/84), bem como com legislação
extravagante. Nesse diapasão, o artigo 112 da LEP determina que o
condenado deve ostentar bom comportamento carcerário, requisito
essencial para a concessão de progressão de regime prisional.
Nesta toada, frisa-se que a demonstração
efetiva dos requisitos supramencionados é encargo probatório do
apelante, de tal modo que, não preenchidos os pressupostos legais, não
há como fixar-se regime inicial mais benéfico para o cumprimento da
pena.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO A
PRELIMINAR ARGUIDA E NEGO PROVIMENTO ao recurso
defensivo, mantendo-se a r. sentença tal como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora